Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707455-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO BOMFIM, HERMES DE ASSIS FIGUEIREDO, JOSEFINO RAFAEL GUSMAO, FERNANDO DANTAS REZENDE, ANTONIO CARLOS BRIOSO DO NASCIMENTO, MARCOS MAURILIO DE OLIVEIRA, GILBERTO SILVEIRA TRAVERSI, ERNY ELEMAR MEINKE, MARCIO NEVES GARCIA, SERGIO RUBENS DE CALASANS MONTEIRO D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora